Tribunal: TJDFT
Processo: 0717386-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0717386-89.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALETRICIANO BARBOSA DOS SANTOS APELADO: ALETRICIANO BARBOSA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Analisando os autos, verifico que a Defesa do réu não foi intimada para o oferecimento de contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público (razões de ID 30459318), tendo ela sido intimada do teor da sentença de parcial procedência, oportunidade em que manifestou interesse em recorrer (ID 30453919), e para apresentar as razões de Apelação (IDs 30503829, 30567252 e 33195281). Nesses termos, chamo o feito a ordem para determinar que a Defesa de Aletriciano seja intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, devendo os autos, posteriormente, ser enviados à d. Procuradoria de Justiça para oferecimento de novo Parecer. Tudo devidamente cumprido, venham-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2022 15:48:38. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator